Tribunal: TJBA
Processo: 8052029-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052029-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI MOTA DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA POR DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CUSTAS, AINDA QUE REDUZIDAS OU PARCELADAS, QUANDO COMPROMETIDO O SUSTENTO DA REQUERENTE. REFORMA DA DECISÃO. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais com redução de 90% do valor total.

2. A agravante sustenta que comprovou sua hipossuficiência econômica mediante declaração de pobreza, certidão de isenção de imposto de renda e documentação que demonstra renda mensal de aproximadamente um salário mínimo, alegando impossibilidade de arcar com qualquer despesa processual sem prejuízo do próprio sustento.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional destinada a assegurar o acesso efetivo à justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos.
5. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte.
6. A análise do conjunto probatório revela que a agravante percebe renda modesta, próxima ao salário mínimo, além de apresentar certidão de isenção de imposto de renda e inexistência de patrimônio relevante, circunstâncias que confirmam a alegada insuficiência de recursos.
7. A imposição de custas, ainda que reduzidas ou parceladas, revela-se incompatível com a realidade financeira demonstrada, pois comprometeria despesas essenciais de subsistência, em afronta à finalidade constitucional e legal do benefício.
8. Ausentes elementos objetivos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência, impõe-se a concessão integral da gratuidade da justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça, confirmando a tutela antecipada recursal.

10. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta de capacidade econômica.

11. Demonstrada, por documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, deve ser concedida a gratuidade da justiça de forma integral, sendo inadequada a imposição de pagamento parcelado ou parcial das despesas processuais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CF/1988, art. 5º, LXXIV.
CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 1.026, §2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.10.2021.
TJBA, Agravo de Instrumento 8031423-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 13.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052029-02.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
Sueli Mota da Silva de Jesus
e agravado
Recovery Do Brasil Consultoria S.A.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora